Tribunal: TJPA
Processo: 0000171-39.2013.8.14.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÃA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÃNCIA DE PROVA PRÃ-CONSTITUÃDA. SERVIDOR ESTADUAL EFETIVO. CARGA HORÃRIA E REMUNERAÃÃO. REDUÃÃO. PERÃODO DE GOZO DE LICENÃA SAÃDE. HIPÃTESE DE AUTORIZAÃÃO AFASTADA. ARTS. 72, XIV C/C 81 DO RJU. VIOLAÃÃO CARACTERIZADA. SEGURANÃA CONCEDIDA. LIMITAÃÃO TEMPORAL. AJUIZAMENTO DO WRIT.1. Cotejados com os fatos articulados e a pretensÃ£o deduzida, os documentos carreados com a exordial mostram-se suficientes Ã verificaÃ§Ã£o da efetiva arbitrariedade do ato impugnado; nÃ£o havendo, portanto, necessidade de dilaÃ§Ã£o probatÃ3ria. Preliminar de ausÃªncia de prova prÃ©-constituÃda rejeitada;2. O pedido exordial, de fato, contempla diferenÃ§as remuneratÃ3rias anteriores e posteriores Ã impetraÃ§Ã£o do writ, sendo certo que este remÃ©dio constitucional nÃ£o possui efeitos retroativos Ã sua impetraÃ§Ã£o. 3. O impetrante busca a sustaÃ§Ã£o de lesÃ£o a seu direito, ainda cogente ao tempo da propositura da aÃ§Ã£o. Portanto, sendo a aÃ§Ã£o mandamental o remÃ©dio prÃ3prio para conter violaÃ§Ã£o a direitos individuais por atos de autoridade estatal, decerto se amolda Ã hipÃ3tese dos autos. A projeÃ§Ã£o dos efeitos do julgado no tempo Ã© afeta ao mÃ©rito da lide, cabendo a modulaÃ§Ã£o dos efeitos da concessÃ£o da ordem no tempo, para atender os limites aplicÃ¡veis a esta via processual. Rejeitada a preliminar de inadequaÃ§Ã£o da via eleita;4. Trata-se de mandado de seguranÃ§a impetrado contra ato da SecretÃ¡ria de Estado de EducaÃ§Ã£o do ParÃ¡ que reduziu a carga horÃ¡ria e vencimentos do impetrante durante o gozo de licenÃ§a saÃºde;5. A alegaÃ§Ã£o fÃ¡tica defensiva, de autorizaÃ§Ã£o do impetrante para regime de dispensa de carga horÃ¡ria fixa, nÃ£o alcanÃ§a o tempo do ato coator, jÃ¡ que o perÃodo determinado do regime citado jÃ¡ havia terminado ao tempo da licenÃ§a mÃ©dica, como tambÃ©m do ato dito coator. Logo, a tese nÃ£o se aproveita Ã espÃ©cie, fazendo ressoar que a reduÃ§Ã£o de carga horÃ¡ria e consequente decrÃ©scimo de vencimentos ressentiram-se da autorizaÃ§Ã£o do impetrante;6. A jurisprudÃªncia do STJ Ã© remansosa no sentido de reconhecer a violaÃ§Ã£o da garantia de irredutibilidade de vencimentos, consagrada no inciso XV do art. 37 da CF/88 quando reduzida a carga horÃ¡ria de professor, com decrÃ©scimo de vencimentos, Ã mingua de sua expressa autorizaÃ§Ã£o ou do contraditÃ3rio, quando se tratar de ato abstrato de efeitos concretos;7. O inciso XIV do art. 72 da Lei Estadual nÂº 5810/94 (Regime JurÃdico Ãnico dos Servidores do Estado do ParÃ¡ - RJU) dispÃμe que a licenÃ§a para tratamento de saÃºde importa em afastamento contado como tempo de serviÃ§o para todos os fins de direito. Ainda, o caput do art. 81, fixou a reserva da remuneraÃ§Ã£o do servidor no perÃodo de gozo desta licenÃ§a. Logo, impÃμe-se a cassaÃ§Ã£o do ato impugnado, por violar as disposiÃ§Ãμes legais citadas; 8. Deve ser confirmada a liminar que determinou o pagamento das diferenÃ§as remuneratÃ3rias do impetrante, tendo por base o valor percebido ao tempo da concessÃ£o da licenÃ§a para tratamento de saÃºde (dezembro/2012), tendo como termo inicial a data de impetraÃ§Ã£o do writ;9. SeguranÃ§a concedida.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000171-39.2013.814.0000
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE:
ANDRÉ LUIZ SILVA DA SILVA
Advogado: Dr. André Lourenço Soares
IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ
Procurador: Dr.

Celso Pires Castelo Branco
Procurador de Justiça: Dr.
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SERVIDOR ESTADUAL EFETIVO. CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO. REDUÇÃO. PERÍODO DE GOZO DE LICENÇA SAÚDE. HIPÓTESE DE AUTORIZAÇÃO AFASTADA. ARTS. 72, XIV C/C 81 DO RJU. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. AJUIZAMENTO DO
WRIT.
1.

Cotejados com os fatos articulados e a pretensão deduzida, os documentos carreados com a exordial mostram-se suficientes à verificação da efetiva arbitrariedade do ato impugnado; não havendo, portanto, necessidade de dilação probatória. Preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada;
2.

O pedido exordial, de fato, contempla diferenças remuneratórias anteriores e posteriores à impetração do writ, sendo certo que este remédio constitucional não possui efeitos retroativos à sua impetração.
3.

O impetrante busca a sustação de lesão a seu direito, ainda cogente ao tempo da propositura da ação. Portanto, sendo a ação mandamental o remédio próprio para conter violação a direitos individuais por atos de autoridade estatal, decerto se amolda à hipótese dos autos. A projeção dos efeitos do julgado no tempo é afeta ao mérito da lide, cabendo a modulação dos efeitos da concessão da ordem no tempo, para atender os limites aplicáveis a esta via processual. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita;
4.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado de Educação do Pará que reduziu a carga horária e vencimentos do impetrante durante o gozo de licença saúde;
5.

A alegação fática defensiva, de autorização do impetrante para regime de dispensa de carga horária fixa, não alcança o tempo do ato coator, já que o período determinado do regime citado já havia terminado ao tempo da licença médica, como também do ato dito coator. Logo, a tese não se aproveita à espécie, fazendo ressoar que a redução de carga horária e consequente decréscimo de vencimentos ressentiram-se da autorização do impetrante;
6.

A jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de reconhecer a violação da garantia de irredutibilidade de vencimentos, consagrada no inciso XV do art. 37 da CF/88 quando reduzida a carga horária de professor, com decréscimo de vencimentos, à mingua de sua expressa autorização ou do contraditório, quando se tratar de ato abstrato de efeitos concretos;
7.

O inciso XIV do art. 72 da Lei Estadual nº 5810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará - RJU) dispõe que a licença para tratamento de saúde importa em afastamento contado como tempo de serviço para todos os fins de direito. Ainda, o
caput
do art. 81, fixou a reserva da remuneração do servidor no período de gozo desta licença. Logo, impõe-se a cassação do ato impugnado, por violar as disposições legais citadas;
8.

Deve ser confirmada a liminar que determinou o pagamento das diferenças remuneratórias do impetrante, tendo por base o valor percebido ao tempo da concessão da licença para tratamento de saúde (dezembro/2012), tendo como termo inicial a data de impetração do
writ;
9.

Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
conceder a segurança,
para confirmar a medida liminar, determinando

que a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC proceda o pagamento das diferenças remuneratórias do impetrante no período de gozo da licença para tratamento de saúde, a partir da data do ajuizamento da ação, tendo por base o valor percebido ao tempo da concessão da licença. Tudo nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. DIRACY NUNES ALVES.

05ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 26/10/2021 a 05/11/2021
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
mandado de segurança

impetrado por
ANDRÉ LUIZ SILVA DA SILVA
contra ato da Secretária de Estado de Educação do Pará que reduziu sua carga horária e vencimentos durante o gozo de licença saúde.

Em suas razões, o impetrante informa que ocupa o cargo efetivo estadual de Professor Classe A, lotado na Secretaria Executiva de Educação, encontrando-se à disposição da ESE04-SEDUC, bem como em gozo de licença saúde desde 21/11/2012 até a impetração do
mandamus.
Explana que, em janeiro/2013, a autoridade dita coatora reduziu seus vencimentos de
R$ 3.553, 64 (três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 1.253,36 (mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos); e que, a partir de fevereiro/2013, operou nova redução para o importe de R$ 971,54 (novecentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), a despeito de todas as suas tentativas de reversão da situação. Requer a cassação do ato que desencadeou a violação de seu direito à irredutibilidade salarial, com a ordem de retorno da ordem salarial anterior, bem como o pagamento das diferenças devidas desde janeiro/2013 e subsequentes, até quando subsistir o pagamento à menor.

Junta documentos (fls. 19/40).

Decisão interlocutória deferindo o pedido de medida liminar (fls. 41/43), impugnada por agravo regimental (fls. 81/89) desprovido no acórdão de fls. 101/104, mantido no julgado dos embargos de declaração opostos (fls. 111/113).

Recurso especial interposto às fls. 114/119.

Informações da autoridade dita coatora prestadas às fls. 50/55, suscitando preliminar de ausência de prova pré-constituída e de inadequação da via eleita. No mérito, sustenta que a redução salarial não viola a garantia de irredutibilidade de salário, na medida em que decorre da redução de carga horária, inerente à atividade docente do impetrante. Requer a denegação da segurança.

Contestação (fls. 71/78), em que o Estado do Pará reitera as preliminares suscitadas nas informações e, no mérito, assenta que, em 19/9/2012, o impetrante aceitou ser remanejado para a função prolabore, que não concentra carga horária fixa, restando afastada qualquer violação a direito salarial líquido e certo. Requer a cassação da liminar com a denegação da ordem.

Decisão monocrática da então presidente deste Tribunal, negando segmento ao recurso especial (fl. 121), impugnada por agravo regimental (fls. 122/130), que resultou desprovido pelo acórdão (fls. 160/162) proferido pela Primeira Seção do STJ, sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin.

Certidão de trânsito em julgado da decisão à fl. 162.

Parecer do Ministério Público, nesta instância, opinando pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):
Preliminares
Ausência de prova pré-constituída

A defesa suscita a preliminar de ausência de prova pré-constituída, deduzindo a necessidade de dilação probatória para apurar a efetiva violação discutida.

O impetrante carreou aos autos, com a exordial, os contracheques do período anterior e contíguo à violação deduzida (fls. 33/38), bem como os resultados de perícias acompanhadas dos respectivos atestados médicos (fls. 28/33); tudo a comprovar que o período da redução em seus vencimentos coincidiu com seu afastamento em virtude de licença médica.

Isto, cotejado com os fatos articulados e a pretensão deduzida, denotam presentes todas as provas necessárias à verificação da efetiva arbitrariedade do ato impugnado; não havendo, portanto, necessidade de dilação probatória.

Posto isto,
rejeito
a preliminar.
Via processual inadequada

Sustenta a defesa que a pretensão não se amolda ao rito especial do mandado de segurança, porquanto consista em mera cobrança de créditos, para o que se assenta cabível a propositura de ação ordinária, já que postulas parcelas vencidas e vincendas dos seus vencimentos do impetrante.

A Lei nº 12.016/2009 possibilita a impetração de mandado de segurança na hipótese prevista no art. 1º, a saber:
Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O pedido exordial, de fato, contempla diferenças remuneratórias anteriores e posteriores à impetração do
writ,
sendo certo que este remédio constitucional não possui efeitos retroativos à sua impetração (§4º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009).

Malgrado isto, não se pode olvidar que o impetrante busca a sustação de lesão a seu direito, ainda cogente ao tempo da propositura da ação. Portanto, sendo a ação mandamental o remédio próprio para conter violação a direitos individuais por atos de autoridade estatal, decerto se amolda à hipótese dos autos.

A projeção dos efeitos do julgado no tempo é afeta ao mérito da lide, cabendo a modulação dos efeitos da concessão da ordem, para atender os limites aplicáveis a esta via processual. Logo, não há se falar em via processual inadequada.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.
Mérito

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
ANDRÉ LUIZ SILVA DA SILVA
contra ato da Secretária de Estado de Educação do Pará que reduziu sua carga horária e vencimentos durante o gozo de
licença para tratamento de saúde.

Confrontados os argumentos e provas colacionadas aos autos, deduz-se ausente controvérsia fática relativa aos vetores seguintes: a) valores de vencimentos percebidos; b) redução remuneratória e correspondente período; c) gozo de licença para tratamento de saúde impetrante e seu lapso temporal; d) lotação do impetrante.

Cinge-se, portanto, o fundamento basilar da defesa nas teses de que a autorização prévia do impetrante para trabalhar no regime dito ¿prolabore¿ afastou a garantia de carga horária mensal; ainda, de que a mera redução da carga horária, por deliberação administrativa, autoriza a redução de vencimentos.

Diante da alegação fática dos autos, faço remissão à Nota Técnica da lavra da Coordenadoria da SEDUC (fl. 80), elaborada em resposta ao Memo. 357/2013, formulado ao interesse do ora impetrante, cujo conteúdo informa que sua lotação no ¿prolabore¿ deu-se em substituição de outra servidora que gozava licença para tratamento de saúde, por tempo determinado, limitado ao período compreendido entre
20/9/2012 e 21/11/2012.

Tendo o impetrante sido afastado para licença médica a partir de 21/11/2012; quando percebia remuneração na ordem de R$ 3.553, 64 (três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos); ocorrida a redução remuneratória (ato coator) em
janeiro/2013
(agravada no mês seguinte com maior redução de vencimentos), dessume-se que os efeitos do regime de ¿prolabore¿ já se haviam exaurido a quando da primeira redução de carga horária (e remuneratória) do impetrante.

Nesta toada,
a alegação fática defensiva não coincide com o tempo dos fatos narrados na exordial. Daí porque não se aproveita ao exame dos autos, fazendo ressoar que a redução de carga horária, e consequente decréscimo de vencimentos, ressentiram-se da autorização do impetrante.

Extraída a premissa fática, passo ao exame da matéria de direito em discussão.

A garantia de irredutibilidade de vencimentos púbicos encontra subsídio principiológico no inciso XV do art. 37 da CF/88, cujo teor transcrevo:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(....)
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

A jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de reconhecer a violação desta garantia quando reduzida a carga horária de professor, com decréscimo de vencimentos, à mingua de sua expressa autorização ou do contraditório, quando se tratar de ato abstrato de efeitos concretos.

Seguem os excertos de interesse:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE EMENTA: SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO COMO AUTORIDADE COATORA APLICAÇÃO DA WRIT. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. LEI 12.016/2009. MUNICÍPIO É QUEM TERIA INTERESSE RECURSAL, POIS É QUEM SOFRE OS EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA INTEGRALIDADE DA SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO PREFEITO MUNICIPAL. ACOLHIMENTO. 1.1. Há a legitimidade passiva do prefeito para figurar no polo passivo do writ como autoridade em face da aplicação da teoria da Encampação. Súmula 628-STJ: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. 1.2. Há vínculo hierárquico entre o Alcaide e a Secretária de Educação Municipal, houve manifestação a respeito do mérito da ação constitucional e, independentemente da imputação da coação a qualquer das autoridades citadas, não haveria modificação de competência constitucional, restando cristalino, portanto, ser o caso de aplicação da teoria da encampação na espécie, o que, inclusive, foi reconhecido na sentença 1.3. Contudo, a legitimidade recursal na ação de mandado de segurança é da pessoa jurídica à qual está vinculada a autoridade apontada como coatora, e não desta, cuja participação limita-se a prestar informações. 1.4. Precedentes do STF, STJ e outros tribunais. 2. Apelação não conhecida. 3. REMESSA NECESSÁRIA
. 3.1. A instrução normativa nº. 01/2017, de forma unilateral, promoveu, de forma contrária à Lei Municipal, redução da carga horária da servidora, implicando, assim, na redução de sua remuneração, o que é proibido pela ordem jurídico-constitucional, a partir do que estabelece o art. 37, XV, da Carta da República. 3.2. De outra parte, se fosse admissível a redução da remuneração em decorrência da redução da carga horária, necessariamente essa medida deveria ser precedida de prévio contraditório, de modo que o servidor atingido em seus direitos patrimoniais haveria de ser instado a manifestar-se sobre as razões de interesse público presentes na medida e, sobre ela, viesse a manifestar-se, não havendo notícia nos autos de que tal procedimento tenha ocorrido
. (....) Posto isso, com fundamento nos arts. 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, b, e 255, II, ambos do RISTJ, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Especial. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 20 de abril de 2020. MINISTRA REGINA HELENA COSTA Relatora (STJ - REsp: 1838062 PA 2019/0275984-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 23/04/2020) - grifei.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.746.484 - CE (2018/0129808-8) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN RECORRENTE : MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA ADVOGADO : RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES NETO E OUTRO (S) - CE006615 RECORRIDO : MARIA SOLONEIDE DOS SANTOS CHAVES RECORRIDO : VALDIZA RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO : MARIA ISETE BORGES RECORRIDO : MARIA LUCIA MESQUITA RECORRIDO : ROSA MARIA DO NASCIMENTO MARTINS ADVOGADO : VALDECY DA COSTA ALVES - CE010517 DECISÃO. (...) Nos autos ficou claro que as recorridas são professoras da rede municipal de ensino de Monsenhor Tabosa, servidoras públicas que galgaram tais condições após aprovação em concurso público. Embora cediço que os servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico, também não se pode descurar que eventual modificação introduzida por ato administrativo superveniente deve assegurar, além da irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos, que as partes afetadas tenham prévia ciência da modificação de suas situações funcionais. No mesmo sentido, a modificação superveniente na composição vencimental dos servidores deve preservar o montante global da remuneração, decorrendo daí a constatação de ser impossível alteração que provoque decesso pecuniário. Em caso análogo ao presente, esta Eg. 1a Câmara de Direito Público, conduzida pelo voto magistral da em Desa. Lisete de Sousa Gadelha, assentou o entendimento segundo o qual "aos servidores públicos, aplica-se o que determina o art. 7o, XIII, da Constituição Federal, no que couber, evidenciando-se o impedimento constitucional de redução unilateral de jornada de trabalho e consequentemente, da remuneração do servidor." (...) O retorno das autoras à carga horária prevista no edital do concurso não prescinde da observância, pela Administração Pública, dos direitos ao contraditório, à ampla defesa e da irredutibilidade dos vencimentos (fls. 287-291, e-STJ). (....) (STJ - REsp: 1746484 CE 2018/0129808-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 05/09/2018).

Demais disso, impende referendar que a licença do servidor é causa de suspensão do vínculo administrativo, o que ecoa na inalterabilidade do estado de coisas vigente no tempo da concessão da licença.

Em reforço à perspectiva financeira desta estabilização,
a Lei Estadual nº 5810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará - RJU) positivou, no seu art. 72, o elenco de hipóteses de afastamento contados como tempo de serviço para todos os fins de direito, dentre eles, a licença para tratamento de saúde (inciso XIV). Ainda, no
caput
do art. 81, fixou a reserva da remuneração do servidor no período de gozo desta licença. Transcrevo:
Art. 72. Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de:
(....)
XIV - licença para tratamento de saúde;
Art. 81. A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica, realizada pelo órgão competente, sem prejuízo da remuneração.

Sendo assim, a redução de remuneração de servidor, em gozo de licença para tratamento de saúde, viola disposição literal do art. 81 da Lei nº 5810/84, caracterizando a violação do direito líquido e certo do servidor à garantia de irredutibilidade de vencimento durante afastamento tomado como tempo efetivo de serviço para todos os fins.

Neste sentido, este Tribunal em situação similar e contemporânea à dos autos:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE SERVIDORA PÚBLICA, TITULAR DO CARGO DE PROFESSOR, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS POR PROBLEMAS DE SAÚDE. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS PARA 150 HORAS MENSAIS. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADAS. MÉRITO: IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR EM DECORRÊNCIA DE LICENÇA SAÚDE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 81 DO RJU DOS SERVIDORES DO ESTADO, QUE GARANTE A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SEM QUALQUER PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEIDA, PARA QUE SEJA RESTABELECIDA, DESDE A IMPETRAÇÃO, A CARGA HORÁRIA DE 200 H À IMPETRANTE, ENQUANTO DURAR SEU AFASTAMENTO DECORRENTE DE LICENÇA MÉDICA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - MS: 00009944720128140000 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 03/12/2013, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 11/12/2013).

Posto isto, deve ser confirmada a liminar que determinou o
pagamento das diferenças remuneratórias do impetrante, tendo por base o valor percebido ao tempo da concessão da licença para tratamento de saúde (dezembro/2012).

Ressalto, porém, que, a teor
do §4º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009, o pagamento dos vencimentos assegurados em decisão concessiva da ordem mandamental será efetuado sobre as prestações que vencerem a contar da data do ajuizamento da ação. Portanto, os efeitos da ordem concedida terão como termo inicial o dia do aforamento do
writ
e, como termo final, o cumprimento da medida liminar concedida.

Sem custas, em face da isenção do ente público, e sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Ante o exposto,
concedo a segurança,
para confirmar a medida liminar, determinando

que a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC proceda o pagamento das diferenças remuneratórias do impetrante no período de gozo da licença para tratamento de saúde, a partir da data do ajuizamento da ação, tendo por base o valor percebido ao tempo da concessão da licença. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26 de outubro de 2021.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

V